Tribunal: TJSP
Processo: 2005429-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Termo de permissão remunerada de uso de área no Ceasa Campinas.
A alegação de nulidade da citação ainda não foi apreciada pelo d. juízo a quo, sendo incabível o pronunciamento desta E. Corte, neste momento, sob pena de caracterizar supressão de instância.
O executado não comprovou que a manutenção da constrição compromete o seu sustento.
O valor penhorado não

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Termo de permissão remunerada de uso de área no Ceasa Campinas.
A alegação de nulidade da citação ainda não foi apreciada pelo d. juízo a quo, sendo incabível o pronunciamento desta E. Corte, neste momento, sob pena de caracterizar supressão de instância.
O executado não comprovou que a manutenção da constrição compromete o seu sustento.
O valor penhorado não estava depositado em conta poupança e o fato de ser inferior a 40 salários mínimos não autoriza, por si só, que seja considerado poupança e, portanto, impenhorável.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005429-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA, é agravado CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DE CAMPINAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005429-16.2020.8.26.0000 -Voto no 33.864
2
Comarca: CAMPINAS - 7a VARA CÍVEL.
Agravante: PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA.
Agravado: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Luis Mario Mori Domingues.
VOTO No 33.864
Execução de título extrajudicial. Termo de permissão
remunerada de uso de área no Ceasa Campinas.
A alegação de nulidade da citação ainda não foi
apreciada pelo d. juízo a quo, sendo incabível o
pronunciamento desta E. Corte, neste momento, sob
pena de caracterizar supressão de instância.
O executado não comprovou que a manutenção da
constrição compromete o seu sustento.
O valor penhorado não estava depositado em conta
poupança e o fato de ser inferior a 40 salários mínimos
não autoriza, por si só, que seja considerado poupança
e, portanto, impenhorável.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em execução de título extrajudicial, fundada em termo de permissão
remunerada de uso do pavilhão ML 02, módulo A/09, do Ceasa de Campinas,
determinou a expedição do mandado de levantamento, em favor do exequente,
do valor penhorado na conta bancária do executado (fl. 264 dos autos de
origem2).
Sustenta o agravante a nulidade de sua citação por hora
certa. Alega que os valores bloqueados eletronicamente deverão ser liberados.
Aduz que a manutenção da constrição está colocando em risco o seu sustento.
2 Processo no 1000050-65.2017.8.26.0114.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005429-16.2020.8.26.0000 -Voto no 33.864
3
Acrescenta que como o valor constrito é inferior a 40 salários mínimos, equipara-
se à poupança, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do
CPC. Assinala que a não concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução não impede a liberação dos valores ilegalmente constritos. Sob tais
fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a
reforma da r. decisão agravada.
No impedimento ocasional deste Relator, o presente recurso
foi recebido no efeito suspensivo pelo Des. NESTOR DUARTE (fl. 10). Não houve
a apresentação de contraminuta (fl. 16).
É o relatório.
Cuida-se de execução por meio da qual o agravado
pretende o recebimento da importância de R$2.335,00, referente às tarifas e aos
rateios de despesas dos meses de dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de
2016, previstos no 'Termo de Permissão Remunerada de Uso - TPRUNo
078/2001', celebrado pelas partes em 01.01.2002 (fls. 01/04 dos autos de
origem).
A alegação de nulidade de citação é objeto dos embargos à
execução e ainda não foi apreciada pelo d. juízo a quo. Por esta razão, é
incabível o pronunciamento desta E. Corte, neste momento, sob pena de
caracterizar supressão de instância.
Além disso, o agravante não comprovou que a manutenção
da referida constrição coloca em risco o seu sustento. A importância de R$484,70
foi penhorada eletronicamente em sua conta em 11.12.2018 e o agravante opôs
embargos à execução, requerendo a liberação da referida quantia, em
06.09.2019, ou seja, quase 9 meses depois.
Por fim, o valor penhorado não estava depositado em conta
poupança. O fato de a referida quantia ser inferior a 40 salários mínimos não
autoriza, por si só, que seja considerado poupança e, portanto, impenhorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005429-16.2020.8.26.0000 -Voto no 33.864
4
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator